Tribunal: TJES
Processo: 5006434-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006434-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: START NAVEGACAO LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006434-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA
: START NAVEGAÇAO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que suspendeu a Execução Fiscal, integrada pela decisão que acolheu os Embargos de Declaração e suspendeu a exigibilidade dos créditos constantes na CDA 2017/1439, determinando a sustação da cobrança do título de protesto protocolo 013469.

O Município/Agravante alega que a carta fiança não tem o condão de suspender o crédito tributário, eis que esta hipótese é restrita às situações delineadas no CTN.

Aduz que a suspensão do crédito tributário contraria a lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O Município/Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 1978074) alegando que a decisão foi omissa quanto ao pedido liminar de permissão para utilização dos meios idôneos para cobrança do crédito tributário, lançando mão de protesto e negativação.

A Empresa/Agravada apresentou contestação (ID 2069574) pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que (1) a carta fiança é apta a produzir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e (2) a súmula n.º 112, do STJ e o REsp 1.156.668/DF são anteriores à Lei nº 13.043/14, que alterou os arts. 9 e 15, da Lei das Execuções Fiscais.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 04 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006434-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA
: START NAVEGAÇAO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que suspendeu a Execução Fiscal, integrada pela decisão que acolheu os Embargos de Declaração e suspendeu a exigibilidade dos créditos constantes na CDA 2017/1439, determinando a sustação da cobrança do título de protesto protocolo 013469.

A Empresa/Agravada apresentou Embargos à Execução Fiscal requerendo a suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos na CDA 2017/1439, relativos a suposta ausência de recolhimento de ISS.

O MM Juiz, considerando a oferta de carta de fiança, suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários em questão.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual Município/Agravante alega que a carta fiança não tem o condão de suspender o crédito tributário, eis que esta hipótese é restrita às situações delineadas no CTN.

A jurisprudência tem entendido que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151, do Código Tributário Nacional e o teor do Enunciado Sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário
exige
o depósito do montante integral do tributo, que corresponde ao valor apontado como devido pelo fisco, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN,
in verbis
:

Art. 151.

Suspendem
a exigibilidade do crédito tributário:

I. moratória;

II. o depósito do seu montante integral;

III. as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV. a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V. a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI. o parcelamento.

Além disso, a Súmula n.º 112, do C. STJ preleciona que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário
se for integral e em dinheiro
.

Apesar das alegações da Empresa/Agravada de que a Súmula n.º 112, do STJ e o REsp 1.156.668/DF são anteriores à Lei nº 13.043/14, que alterou os arts. 9 e 15, da Lei das Execuções Fiscais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem mantido esse entendimento, mesmo após a vigência da mencionada lei, como se vê nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. 1. O seguro-garantia e a
carta-fiança
são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal,
mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CAUTELAR.
SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...] IV - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível o acolhimento de cautelar com pretensão de substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1920625/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021)

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO
. 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2.
Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, reconhecendo que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, não impede a inscrição do nome da embargante no CADIN estadual ou o protesto da CDA, não há que se cogitar a ocorrência de omissão
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível ED AI, 024199015033, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO COBRANÇA DE ICMS PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OFERTA DE FIANÇA BANCÁRIA IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPAÇÃO COM DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO RECURSO DESPROVIDO.
1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da súmula nº 112 do STJ. (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). 2. A Lei nº 13.043/2014, que alterou o inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.830/1980, assim como o §2º, do art. 835, do CPC, que versam sobre a possibilidade da fiança bancária ou do seguro-garantia substituírem a penhora em dinheiro no processo de execução, não se aplicam à pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que, por ser mais ampla, uma vez que impede a realização de quaisquer atos destinados à cobrança do débito, deve ser admitida apenas quando comprovada alguma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 151, I a V, e parágrafo único, do CTN. 3. Não comprovados os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há como determinar que o agravado abstenha-se de inscrever o nome da agravante no CADIN estadual ou de protestar a CDA. 4. Constatado que o auto de infração nº 2.086.759-4 não foi lavrado com fundamento no Convênio Interestadual nº 52/1993, impugnado na ação que tramita em 1ª Instância, e, sim, no art. 20, IV, a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê a alíquota de ICMS de 25% (vinte e cinco por cento), para as operações com motocicletas de cilindrada igual ou superior a 180 centímetros cúbicos, resta afastada a probabilidade do direito alegado pela agravante. 5. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199015033, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

O oferecimento de carta de fiança não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de certidão positiva com efeito negativo, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN.

Desse modo, o presente recurso merece ser provido, restando prejudicados os Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para afastar a suspensão do crédito tributário e a suspensão do protesto.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006434-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA
: START NAVEGAÇAO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1 – A jurisprudência tem entendido que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151, do Código Tributário Nacional e o teor do Enunciado Sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A suspensão da exigibilidade de crédito tributário exige o depósito do montante integral do tributo, que corresponde ao valor apontado como devido pelo fisco, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN. 3 - O oferecimento de carta de fiança não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de certidão positiva com efeito negativo, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN. 4 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.